Tribunal: TJPA
Processo: 0866534-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866534-66.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Controle De Legalidade Do Ato Administrativo Pelo Judiciário. Possibilidade.

Alteração Da Jornada De Trabalho Durante A Licença Saúde. Impossibilidade.
Exercício De Autotutela Estatal. Tema 138-Stf. Redução Arbitrária Da Jornada. Ato Ilícito. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará
, diante da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora Agravante.

Questão em discussão

2-

A questão consiste em verificar o direito da servidora Agravada ao
pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 11/05/2015 até 28/02/2017, equivalentes ao valor correspondente a 05 (cinco) horas-aula suplementares do cargo de Professor Classe II, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Razões de decidir

3-O STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

4-
Redução da jornada de trabalho
. A data da implementação da redução da jornada (31.05.2015) ocorreu quando a servidora já se

encontrava em gozo de licença saúde, licença esta que perdurou de 11.05.2015 até 28.02.2017.

5-O art. 81 da Lei nº 5.810/94 trata da licença para tratamento de saúde, de forma que a hipótese dos autos se enquadra na vedação à redução da carga horária da Apelada naquelas circunstâncias.

6-
Ônus Probatório.
Desta forma, em que pese a alegação do Agravante, no sentido de que a alteração da jornada de trabalho da Agravada teria ocorrido no interregno entre os afastamentos funcionais da Agravada, esta não restou comprovada pelo Ente Público.

7-
Contraditório.
Ademais, observa-se que a redução da carga horária da Apelada ocorreu e não há provas acerca da instauração de processo administrativo a garantir o contraditório.

8-
Autotutela de atos ilegais.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

9-
Dano moral
. A
to ilícito decorrente da redução arbitrária da carga horária da Apelada que se encontrava em licença para tratamento de saúde, com a consequente redução na remuneração da Apelada.

10-
Valor da indenização
. Em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo

11-Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivo citado relevante
CF,
art. 5º, LV;
Lei Estadual nº 8.030/2014, art. 6º; Lei Estadual nº 5.810/94
,
art. 81

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 947843 AgR, Relatora Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, publicação 04.08.2016

STF-RE 594296, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL 0000261-92.2017.8.14.0069 – Relatora CÉLIA REGIMA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de 11 de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da
Apelação Cível (P
rocesso nº
0866534-66.2018.8.14.0301
– PJE)
, interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática agravada teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor do dano moral ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Estado Agravante informa que a Apelada busca por meio da presente ação, provimento jurisdicional para obter a anulação do ato que determinou a redução de sua carga horária com repercussão financeira retroativa.

O Agravante alega a legalidade da redução da jornada de trabalho, defendendo que no caso concreto, a Agravada expressamente admite na petição inicial que houve intervalo entre o término de uma licença e o início de outra, o que permitiu a redução da jornada ora questionada, a fim de adequá-la aos ditames da Lei nº 8030/2014.

Aduz que esse aspecto incontroverso foi ignorado na decisão impugnada, que considera os períodos de afastamento como unos, o que, por si, impõe a reforma do pronunciamento judicial.

Destaca que a redução não ocorreu durante as licenças, mas no intervalo entre elas.

Alega inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente requer a redução de seu quantum em razão do excesso no valor arbitrado, sugerindo-se quantia não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando as teses do apelo requerendo o seu não provimento e a consequente manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Pretende o Estado do Pará a desconstituição da decisão monocrática que negou provimento a sua Apelação.

A questão consiste em verificar o direito da servidora Apelada ao
pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 11/05/2015 até 28/02/2017, equivalentes ao valor correspondente a 05 (cinco) horas-aula suplementares do cargo de Professor Classe II, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016 - grifei).

No caso concreto, o
Estado do Pará defende a legalidade da redução da jornada de trabalho, ante a existência de intervalo entre o término da licença especial e o início da licença saúde, o que permitiu a redução da jornada ora questionada.

Dos autos, observa-se que não há controvérsia sobre o fato de que a redução da jornada de trabalho da Agravada fora implementada em 31.05.2015.

Neste contexto, constata-se que a data da implementação da redução da jornada (31.05.2015) ocorreu quando a servidora já se encontrava em gozo de licença saúde, licença esta que perdurou de 11.05.2015 até 28.02.2017.

Sobre a questão, a Lei Estadual nº 8.030/2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, estabelece em seu art. 6º,
in verbis
:

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I ­ aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II ­ aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§ 1º A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º
A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos
:

I ­ desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação

II ­ redução do número de horas­aula na escola em que estiver atuando

III ­ quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor

IV ­ ocorrência de cessão do professor

V ­
afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994
.

§ 3º A aula suplementar substituição será concedida em decorrência de licenças e afastamentos legais do professor titular de regência de classe.

§ 4º A aula suplementar complementação terá incidência das vantagens de que trata o § 2º do art. 5º, inclusive sobre os proventos de aposentadoria.

§ 5º As aulas suplementares complementação e substituição não são incompatíveis entre si, desde que respeitada a disponibilidade de horário do professor.

A seu turno, o art. 81 da Lei nº 5.810/94 trata da licença para tratamento de saúde, de forma que a hipótese dos autos se enquadra na vedação à redução da carga horária da Apelada naquelas circunstâncias.

Art. 81. A
licença para tratamento de saúde
será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração.

Desta forma, em que pese a alegação do Agravante, no sentido de que a alteração da jornada de trabalho da Agravada teria ocorrido no interregno entre os afastamentos funcionais da Agravada, esta não restou comprovada pelo Ente Público.

Ademais, observa-se que a redução da carga horária da Agravada ocorreu e não há provas acerca da instauração de processo administrativo a garantir o contraditório.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifei).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo.

Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifei).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05). (grifei).

Sobre a questão tratada nos autos, o Ministério Público em parecer, assim se manifestou:

“Analisando os dispositivos legais acima transcritos, em especial, § 2º, V, vê-se que a apelada encontrava-se justamente nas hipóteses de exceção de redução da carga horária, uma vez que estava de licença saúde. Referente a alegação do apelante de que a redução se deu no lapso temporal de três dias entre uma licença e outra, não merece prosperar, pois a autora só tomou ciência da redução quando estava no gozo de sua licença saúde.

Conforme entendimento pacífico e reiterado da jurisprudência pátria, em que pese a inexistência de direito adquirido à carga horária por servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível e demanda instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor.

(...)

Entretanto, conforme observa-se dos autos, o Estado do Pará não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio que visasse a redução da jornada de trabalho da autora, nem mesmo juntou documentos capazes de comprovar a veracidade das alegações, em absoluto confronto ao direito de irredutibilidade salarial dos servidores públicos e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ademais, impende frisar que, em que pese os a discricionariedade e autonomia inerentes aos atos da Administração Pública, a validade destes fica vinculada à existência de fundamentação e motivação verídicas e factuais. Dito isto, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de embasar a argumentação estatal de redução da jornada motivada.”

Deste modo, considerando que a redução da jornada se deu durante a licença saúde e, considerando, ainda, que o Agravante não garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à Agravada, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ato.

No que concerne ao arbitramento de dano moral, o Agravante insurge-se aduzindo a inexistência de danos e, subsidiariamente, requer sua minoração.

Sobre o tema, conforme preleciona José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.564),
“para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado (em sentido amplo) é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: 1) a
ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in eligendo), ou pela má fiscalização (culpa in vigilando); 2)
a existência do dano
, que pode ser patrimonial ou moral e 3)
a caracterização do nexo causal entre o fato administrativo e o dano
, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa.”

Notório, portanto, a presença do ato ilícito praticado pelo Agravante, em razão da redução arbitrária da carga horária da Agravada que se encontrava em licença para tratamento de saúde, com a consequente redução na remuneração da Agravada.

Neste caso, os danos morais derivam do próprio fato ofensivo e, provado o ato ilícito e o nexo de causalidade, fica caracterizado o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar demonstrada a conduta que macula direitos da personalidade, sendo certo que a redução da jornada e da remuneração da Agravada, que estava em licença para tratamento de saúde, repercute de modo negativo em sua vida pessoal, culminando em abalo psicológico, ante a delicada situação em que fora colocada, evidenciando-se o dano moral, impondo-se o dever de indenizar do Estado Agravante.

Neste sentido
é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO. QUESTÃO MERAMENTE FÁTICA. SUPRESSÃO COMPROVADA. VERBA DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. CPC, ART. 85, §2º e §3º.

1- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposta contra sentença, que, nos autos da ação ordinária, julgou procedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de adicional de insalubridade do período de setembro/2014 a fevereiro/2016; da remuneração do mês de outubro/2014;
indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a

título de dano moral
; fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.; 2- (...); 3- A autora, ocupante de cargo efetivo de agente de endemias, com direito legalmente assegurado à percepção de adicional de insalubridade, teve a verba suprimida pelo réu, no intervalo de setembro/2014 a fevereiro/2016, retornando o pagamento a partir de março do mesmo ano. Os contracheques carreados confirmam a supressão da verba, assim como o retorno de seu pagamento;

4- A matéria amolda-se meramente fática, diante do pagamento da verba na ordem de 20% pelo município réu. Logo, diante da comprovação da supressão e de qualquer elemento que contraprove tal hipótese, é de se reconhecer o acerto da sentença, pelo que deve ser mantida; 5- (...); 6-
No panorama dos autos, resta dispensada a prova do prejuízo, haja vista sua evidência, já que restritiva de verba alimentar da autora, sendo inevitáveis a angustia e o sofrimento causados, máxime a se considerar a modicidade dos vencimentos da autora
; 7- Sobre o quantum indenizatório, o valor da condenação afigura-se harmonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que adequado à gravidade do dano, às circunstâncias do incidente, e ao poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima; 8- (...); 9- Apelação não conhecida e reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000261-92.2017.8.14.0069
– Relator(a): CÉLIA REGIMA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019 - grifei)

Com efeito, existente o prejuízo moral, ou seja, o animus de dolo caracterizador da conduta do Agravante, bem como, o nexo de causalidade entre a ação e o dano, impõe-se a reparação do dano moral.

Assim, quanto ao reconhecimento do dano moral, impõe-se a manutenção da sentença.

Em relação ao valor da indenização, contudo, sabe-se que se deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No presente caso, o Juízo de primeira instância arbitrou os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento

ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor do dano moral ao
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024